Tribunal: TJES
Processo: 0001544-12.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001544-12.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILMA MARIA MAIOLI

APELADO: JULIO CEZAR HUBER

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA OBRIGACIONAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SOBRE O BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para afastar a indisponibilidade de imóvel determinada em ação de obrigação de fazer. A recorrente alegou a nulidade do contrato de compra e venda do bem por ausência de escritura pública e de outorga uxória, sustentando que o imóvel integraria sua meação devido ao regime de comunhão parcial de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de escritura pública invalida o contrato de compra e venda firmado antes do casamento da recorrente com o requerido; e (ii) determinar se a inexistência de outorga uxória torna nulo o negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de compromisso de compra e venda firmado entre o embargado e o cônjuge da recorrente tem natureza meramente obrigacional, não exigindo outorga uxória, pois não transfere a propriedade do bem.

4. A recorrente não demonstrou a existência de união estável anterior ao casamento civil que justificasse a presunção de esforço comum para aquisição do bem, sendo necessária a via ordinária para tal reconhecimento.

5. Além disso, a exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647, I, do Código Civil se aplica a negócios jurídicos que envolvem a alienação ou oneração de bem imóvel, o que não ocorre no caso de compromisso de compra e venda não levado a registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. O compromisso de compra e venda de imóvel sem registro tem natureza obrigacional e não exige outorga uxória para sua validade; 2. A existência de união estável anterior ao casamento deve ser comprovada por via própria, não sendo possível seu reconhecimento incidental em embargos de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 108, 1.647, I; CPC, arts. 18 e 674.

Jurisprudência relevante citada
: TJAL, APL 0701239-75.2018.8.02.0053, Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto, DJAL 29.05.2020; TJPR, ApCiv 0000099-78.2021.8.16.0206, Rel. Des. Fábio Haick Dalla Vecchia, DJPR 11.03.2024; TJSP, AC 1012785-29.2021.8.26.0361, Rel. Des. João Antunes, DJSP 01.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001544-12.2019.8.08.0017

APELANTE: NILMA MARIA MAIOLI

APELADO: JULIO CEZAR HUBER

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

O apelado, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a embargante não teria impugnado especificamente os termos da r. sentença recorrida.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendida, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem alegado equívoco do juízo de primeiro grau ao julgar improcedente a pretensão autoral.

Diante de tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

Em contrarrazões às fls. 205/215,
JULIO CEZAR HUBER
alega, em trato preliminar, que o apelo deve ser parcialmente inadmitido ante a ocorrência de inovação recursal.

Sustenta, nessa linha, que a tese recursal de que o negócio jurídico entabulado seria nulo de pleno direito, por exigir escritura pública,
“
(...)

sequer deveria ser conhecid
o
, por se tratar de visível inovação recursal
”

Entretanto, observo que a alegação de nulidade do negócio jurídico entabulado entre o embargado/recorrido e GERALDO MAIOLI, por não ter sido materializado através de escritura pública, foi levantada em primeiro grau de jurisdição, notadamente na petição inicial.

Assim, sendo desnecessários outros esclarecimentos, não há que se falar em indevida inovação recursal, razão pela qual
REJEITO
tal preliminar.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NILMA MARIA MAIOLI

em face da r. sentença de fls. 181/183, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, que, nos autos dos
embargos de terceiro
opostos pela recorrente

em face de
JULIO CEZAR HUBER
,

julgou improcedente a pretensão autoral, que visa a declaração de nulidade do negócio jurídico e o afastamento da restrição imposta nos autos da ação de obrigação de fazer

de nº 0001345-92.2016.8.08.0017.

Em suas razões de fls. 187/201, aduz a recorrente, em síntese, que
(i)
não tendo o negócio jurídico sido celebrado através de escritura pública, este é nulo de pleno direito, abstraído, portanto, de qualquer efeito legal; e

(ii)
“(...
)

tomando-se por base que o
bem

jurídico
em questão se trata de
um
apartamento em construção, e que a Recorrente é casada sob o regime de comunhão parcial de bens, e que em tal regime h
á
presunção legal quanto a contribuição do casal para a formaç
ã
o do patrimônio durante a vigência das respectivas núpcias, e, finalmente, indubitavelmente, independente da prévia união estável que o d. Juízo a quo reputou como não provada, forçoso é de se admitir que ao menos durante quase 02 (dois) anos,
(...)
por presunção legal, operou-se a contribuição da Recorrente para a constituição do patrimônio que é objeto da constrição, que na sua essência, gera u
m
a restrição real, a partir de u
m
a rela
ção
obrigacional/pessoal, que afeta quem não é parte no processo principal”.

Contrarrazões, às fls. 205/215, pelo desprovimento do recurso.

Pelo que se denota, a recorrente,
NILMA MARIA MAIOLI,
opôs embargos de terceiro em razão de constrição em imóvel realizada nos autos de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais” (nº 0001345-92.2016.8.08.0017), ajuizada por
JULIO CEZAR HUBER,
ora recorrido, em face de GERALDO MAIOLI, com quem é casada sob o regime de comunhão parcial de bens.

Narra, em resumo, que
“(...) não obstante a sua condição de casada com o Sr. Geraldo Maioli (...), e não participar da respectiva relação jurídico processual, a Embargante está sofrendo com o ato constritivo consubstanciado na “... indisponibilidade do imóvel matriculado sob o nº 11.019, livro 2-AB.9”.

Sustenta, então, a nulidade do negócio jurídico firmado entre os dois, visto que ausente a indispensável outorga uxória, conforme preconizado no art. 1.674, I, do Código Civil, razão pela qual pugna pelo desfazimento do ato constritivo realizado.

Afirma, ainda, que o contrato de compra e venda de imóvel deveria ter se perfectibilizado por meio de escritura pública, visto que ultrapassa o limite previsto no art. 108 do Código Civil, o que também não ocorreu.

Basicamente diante de tais fatos, opôs os embargos de terceiro, pugnando (i) pelo levantamento da medida constritiva de indisponibilidade do bem determinada na ação principal; e (ii) que seja declarada a nulidade do negócio jurídico celebrado entre o embargado e GERALDO MAIOLI.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou improcedente a pretensão autoral, e contra a qual foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Sabe-se que os embargos de terceiro constituem demanda acessória que visa desconstituir constrição judicial realizada em processo de conhecimento ou de execução, da qual a parte embargante não integra, a fim de proteger bem de que é proprietária ou possuidora.

Aliás, assim dispõe o art. 674 do Código de Processo Civil:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o
cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação,
ressalvado o disposto no art. 843;

(...)

No caso em apreço, os presentes embargos foram opostos pela recorrente em relação à medida constritiva realizada no bojo dos autos de nº 0001345-92.2016.8.08.0017, no qual sustenta que o bem imóvel objeto de penhora, supostamente, integra sua meação, por ser casada em regime de comunhão parcial de bens com o requerido daquele processo.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a apelante casou-se com GERALDO MAIOLI na data de 16/07/2015, consoante Certidão de Casamento de fl. 27, enquanto que o contrato de compromisso de compra e venda ora questionado foi firmado no início do ano de 2013, vindo a ser registrado em cartório em 29/04/2014 (fls. 42/43).

Nessa toada, considerando que o matrimônio foi contraído em data posterior ao negócio jurídico entabulado, não há que se falar em indispensabilidade de outorga uxória.

Além disso, a eventual caracterização de união estável entre a recorrente e GERALDO MAIOLI por período anterior ao casamento civil deve ser feita através das vias ordinárias, não sendo cabível o reconhecimento do instituto em sede de embargos de terceiro.

A título exemplificativo, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DO BEM DE FAMÍLIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL.
Outorga uxória. Desnecessidade. Posterior casamento.
Declaração expressa da condição de solteira. Descabida invalidação do ato. Segurança jurídica. Alegação de que o imóvel alienado é bem de família. Possibilidade de disposição pelo proprietário que não pode alegar invalidade posteriormente. Ética e boa-fé. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e não provido.

(TJAL; APL 0701239-75.2018.8.02.0053; São Miguel dos Campos; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto; DJAL 29/05/2020; Pág. 44)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. (...) ESCRITURAS PÚBLICAS. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL.
OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. AUSÊNCIA
. SIMULAÇÃO E VÍCIOS DO CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NEGÓCIO VÁLIDO NA SUBSTÂNCIA E FORMA. TABELIÃO. FÉ PUBLICA. PROVA PLENA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. ART. 215 DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3.
Não é nulo negócio jurídico firmado sem outorga uxória de convivente, quando não comprovada a união estável.
4. Não provada a simulação e a existência de qualquer vício do consentimento na lavratura de escrituras públicas firmadas perante tabelião, presume-se válido, perfeito e eficaz o negócio jurídico, máxime ante à fé pública dos atos notarias, os quais fazem prova plena (art. 215, do CPC). 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJPR; ApCiv 0000099-78.2021.8.16.0206; Irati; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Haick Dalla Vecchia; Julg. 11/03/2024; DJPR 11/03/2024)
(grifei)

Outrossim, como acertadamente concluiu o Magistrado sentenciante o
“(...) Contrato de f
l
s. 14/15 dos autos 0001345-92.2016.8.08.0017, em apenso (cópia aqui as f
l
s. 42/43) é de natureza essencialmente obrigacional, posto que sequer menciona a matrícula do imóvel no qual seriam construídos os apartamentos, não sendo, pois, necessária a outorga uxória”.

Com efeito, o documento de fls. 42/43 trata-se de mero instrumento particular de compromisso de compra e venda, o que gera efeitos tão somente obrigacionais, uma vez que não foi levado ao registro imobiliário, ensejando a mera expectativa de direito.

Em casos tais, consoante a jurisprudência dominante, por se tratar de obrigação pessoal, é desnecessária a participação do cônjuge do promissário vendedor na relação contratual, não sendo aplicável à hipótese o art. 1.647, I, do Código Civil.

Em situações análogas, segue jurisprudência:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
SUJEITOS PARTICIPANTES DA CADEIA NEGOCIAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. NATUREZA OBRIGACIONAL. VALIDADE DE POSTERIOR CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA COM O DEVIDO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
PRECEDENTES DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A parte integrante da cadeia negocial de compromissos de compra e venda de imóveis, tem legitimidade passiva na ação em que se pretende a nulidade dos negócios realizados em relação ao imóvel compromissado. 2.
A validade de compromisso de compra e venda de imóvel não se subordina à outorga uxória, porque referido negócio jurídico tem natureza meramente obrigacional, não se sujeitando ao disposto no artigo 1.647, inciso I, do Código Civil
, impondo-se a reforma da sentença, reconhecendo-se a validade da escritura pública de compra e venda do imóvel realizada posteriormente a favor da correquerida apelante. 3. Apelação Cível à que se dá parcial provimento, redistribuindo os ônus de sucumbência.

(TJPR; AC 0000841-92.2022.8.16.0069; Cianorte; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Carlos Jorge; Julg. 19/07/2024; DJPR 22/07/2024)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM ASSINATURA DO CÔNJUGE. Sentença de improcedência.
Alienação não levada a registro. Relação jurídica de natureza obrigacional. Ausência de outorga uxória que não constitui causa de nulidade do compromisso de compra e venda, tendo em vista sua natureza obrigacional
. Precedentes do STJ - Improcedência mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; AC 1012785-29.2021.8.26.0361; Mogi das Cruzes; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Antunes; Julg. 01/08/2024)
(grifei)

Por derradeiro, é cediço que é defeso à autora/recorrente propugnar direito alheio, nos termos do art. 18, do CPC, como assim tenta fazê-lo ao afirmar que outros condôminos, também, possuem direitos sobre o imóvel constrito na ação principal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença vergastada.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.